Tribunal: TJBA
Processo: 8012753-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012753-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA ASCENSÃO HIERÁRQUICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO POR SIMPLES DECURSO DE TEMPO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E RESPEITO À DISCIPLINA MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO. SEGURANÇA NEGADA. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada pleiteando promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos de Capitão PM, fundamentado no art. 92, III, da Lei Estadual n.º 7.990/2001, que prevê direito aos proventos do posto hierárquico imediatamente superior ao completar trinta anos de serviço. A promoção na carreira militar, contudo, é regulamentada pela Lei n.º 7.990/2001 e pelo Decreto Estadual n.º 16.300/2015, que estabelecem requisitos específicos para ascensão ao quadro de oficiais, incluindo interstício, inclusão em lista de pré-qualificação e aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM), requisitos não atendidos pelo impetrante. Ausente comprovação do cumprimento dos critérios legais para a promoção, não se configura o direito à ascensão pretendida, tampouco à percepção dos proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. Precedentes desta Corte. Segurança Negada. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em NEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do relator. Salvador, .